Tribunal: TJES
Processo: 5013394-94.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013394-94.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANAELSON BATISTA RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE REJEITADA. PROVA ORAL COERENTE. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL E ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta por Anaelson Batista Ramos contra sentença da 3ª Vara Criminal de Linhares que o condenou à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de roubo (art. 157,
caput
, do CP), além de 16 dias-multa. A defesa alega nulidade do reconhecimento fotográfico, ausência de provas suficientes para condenação, continuidade delitiva, detração penal e pedido de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se o reconhecimento fotográfico realizado sem estrita observância ao art. 226 do CPP enseja nulidade do processo; (ii) se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação; (iii) se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva e a reunião de processos; (iv) se o juízo de conhecimento pode realizar a detração penal e conceder assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada nulidade do reconhecimento fotográfico não prospera, pois, embora o ato não tenha seguido o rito legal, há provas orais suficientes, colhidas sob contraditório, que corroboram a autoria.

4. A palavra da vítima se mostrou coerente, firme e compatível com os demais elementos colhidos, especialmente diante do contexto dos delitos praticados com mesmo
modus operandi
.

5. A alegação de continuidade delitiva não pode ser acolhida, uma vez que os processos criminais mencionados se encontram em fases distintas e autônomas, sem condições de reunião.

6. A detração penal, sem impacto imediato sobre o regime inicial, deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, conforme precedentes do TJES.

7. O pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, igualmente, deve ser analisado na fase de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
5013394
-94.2023.8.08.0030

APELANTE:
ANAELSON BATISTA RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE DO
RECONHECIMENTO DO RÉU

Inicialmente, a douta defesa
sustenta

a existência de nulidade processual decorrente da suposta ofensa à regra do art. 226 do Código de Processo Penal
,
ao argumento de que,
embora conste
no
caderno processual que foi
realiza
do
o reconhecimento indireto d
o réu

por
Ana Paula Pinto Pereira

(
fls. 127/
130),
não consta se a
s
vítima
s
fo
ram
convidada
s
a descrever previamente o
a
utor do delito.

Ressalta
ainda que não foram
juntadas as fotografias utilizadas para a realização do procedimento, leva
ndo a defesa
a crer que a autoridade que procedeu
a
o ato de reconhecimento mostrou
à
s ofendidas
apenas
a fotografia de Anaelson.

Quanto

a
o tema,
destaco que o
Supremo Tribunal Federal reconheceu, em 01/03/2025, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no
Leading Case
ARE 1467470 do respectivo Tema 1380, em que se discute:
“à luz dos artigos 5º; XLVI, LVI e LVII; da Constituição Federal, se o reconhecimento de pessoa investigada ou processada pela prática de ilícito criminal sem a observância do procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal viola as garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da vedação às provas ilícitas”
,
não havendo determinação de suspensão dos julgamentos.

E
mbora o entendimento predominante fosse no sentido de que
as disposições
contida
s
no art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal

consistiriam
em

mera recomendação legal e não uma exigência,
o
Superior Tribunal de Justiça alterou
tal
compreensão para reconhecer que, em caso de
reconhecimento
pessoal e
fotográfico
em desacordo com o procedimento
legal
,
deve ser mantida a condenação quando houver outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, independentes e suficientes o bastante para lastrear o decreto condenatório,
sendo esta a hipótese em julgamento.

S
enão, vejamos:

“
(...)
1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020,
conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP
, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria ‘mera recomendação’ e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. 2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. 3.
Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar.
4.
No caso, a condenação do agravante não foi baseada apenas no reconhecimento realizado pela vítima, mas, também, nas demais provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Essas demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que houve outras provas, independentes e suficientes o

bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório
(...).”
(AgRg nos EDcl no HC 656.845-PR, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, J. 04/10/2022)

N
o caso
,
não h
á
nulidade n
o feito
,
sendo certo que a condenação não encontra amparo a
penas no reconhecimento pessoal do
réu
, mas também com base na prova oral, produzida
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Dito isto
,
rejeito a preliminar. É como voto.

VOTO – MÉRITO

Eminentes pares, c
onforme relatado, t
rata-se de apelação criminal interposta por
ANAELSON BATISTA RAMOS

em face da
s
entença proferida pelo Juízo da
3ª
Vara
Criminal de
Linhares

(
ID 12308204
)
,
que, nos autos da denúncia ofer
tada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTAD
UAL
, julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal
,
condena
ndo
o réu como incurso nas sanções do art. 15
7
,
caput
, d
o
Código Penal, à pena de
0
6
(
seis
)
anos,
02
(
dois
) meses

e 20 (vinte) dias
de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial
fechado
,

além d
o
pagamento de
16

(
dezesseis)

dias-mult
a
.

Em
suas
razões
(ID 12308209),

o nobre representante da Defensoria Pública Estadual

suscit
a
preliminar
de
nulidade d
o processo
de reconhecimento pessoal,
pela inobservância do procedimento legal do
previsto no
art. 226, II, do Código de Processo Penal,
já que a vítima não foi convidada
previamente a
descrever a pessoa
a ser reconhecida.
No mérito,
busca

a
absolvição
do recorrente
por insuficiência probatória,
pois
baseada exclusivamente nas declarações prestadas pelos policiais militares, que não foram corroboradas por outros meios de provas. Su
bsidiariamente,
requer
a aplicação da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, com a consequente reunião de processos em que o recorrente responde por crimes de mesma natureza e com idêntico
modus operandi.
Por fim,
almeja
a detração penal,
com a consequente fixação de regime mais brando de cumprimento de pena
,
além dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(ID
12308217
).

Em seguida, o
Parecer
Ministerial opinando pela manutenção da sentença
(ID
14441045
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que
no dia 10/
01/2023
, por volta das 07h10, na Rua Guaribu, Bairro Salvador,
no Município de
Sooretama/ES, em frente ao Bar do Roberto, o denunciado, com vontade livre e consciente, mediante violência e grave ameaça, usando arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular e
a quantia
de R$ 20,00 (vinte reais) de propriedade da vítima
Ana Paula Pinto Pereira
.

Consta
que no dia dos fatos,
Ana Paula
estava em frente ao Bar do Roberto aguardando para comprar leite,
quando
foi surpreendida pelo denunciado,
que
estava de bicicleta,
parou em sua frente,
levantou a camiseta,
mostrou a
arma e
anunciou o assalto.

Na sequência,
o
acusado

subtra
iu os pertences mencionados e
fugiu.

Depreende-se que
o
réu
era conhecido no Mu
nicípio
pelo cometimento de roubos.

Pois bem.

N
a espécie
,
em que pese os argumentos utilizados pela combativa defesa,

materialidade e
autoria

delitivas encontram-se demonstradas
através do
Boletim Unificado
nº

50217333

(
fls. 15/17 – ID 12308008
)
e da
prova oral colhida
pela vítima

em sede

policial
(fls.
08/09
–
ID 12308010
),
confirmada e
m juízo
.

E como se sabe,
tratando-se de crimes
contra o patrimônio, em especial o roubo,

que
geralmente
é

cometido
na clandestinidade, a palavra da vítima
tem
especial relevância
e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
(STJ; AgRg no AREsp 1.557.476/SP), não havendo
nenhuma
evid
ência
que aponte que
a
ofendid
a
tenha inten
ção de prejudic
ar o
réu
.

No caso, ouvida e
m juízo
, a v
ítima
Ana Paula Pinto Pereira
(
ID
46456339)
declarou que
: “(...
)
Eu tinha acabado de deixar meus meninos na escola, como tenho costume até hoje de comprar leite, mas o rapaz que vendia ainda não tinha chegado. Então, sentei no meio-fio para esperá-lo. Eu estava com um copinho de moedas no colo, sentei, cruzei as pernas e coloquei o copo sobre elas. Meu telefone estava comigo, como de costume. Fiquei ali uns dez minutinhos. Chegou um rapaz na esquina, mas não dei muita importância, achei que era algum trabalhador porque ainda era cedo. Havia mais duas pessoas na minha frente esperando o rapaz chegar com o leite. Ele foi e passou por mim e ficou ao lado de uma mulher que estava de bicicleta, segurando o telefone na mão. Ele olhou para o telefone dela e voltou. Quando ele voltou, parou na minha frente, levantou a camisa e só deu para eu ver o cabo de uma arma. Não sei se era de verdade ou não. Ele abaixou a camisa e pegou o telefone em cima das minhas pernas. Ele saiu, mas deu a meia volta ao mesmo tempo. Voltou, abaixou na minha frente e pegou o copinho com as moedas. Em frente, tinha uma padaria, e ele perguntou se eu trabalhava na padaria. Respondi que não. Ele pegou o copo com as moedas, jogou as moedas na mão e jogou o copo no chão e saiu. Levantei para ver para onde ele tinha ido, mas já não vi mais. Ele saiu.
(...) Eu
não vi a bicicleta, porque quando ele chegou na esquina, ele estava a pé. A senhora que estava lá também que falou que ele estava de bicicleta, mas eu não cheguei a ver a bicicleta.
(...)
Ele estava de chapéu, calça jeans, uma camisa de manga comprida e de máscara.
[Em algum momento, lá na delegacia, eles mostraram algumas fotografias para a senhora?] Mostrou, mostrou. [A senhora reconheceu alguma dessas pessoas como sendo o assaltante?] Reconheci porque antes de eu ir à delegacia, eu vi ele de novo.

[Então ele circulava por aquela região?] Dava o horário de manhã, quando tinha mais movimento de pais levando os filhos para a escola que ouvia os boatos de que tinha assaltado. No dia que vi ele, ele assaltou uma colega minha na mesma rua da escola, só que mais para cima. Ele assaltou a colega minha e levou o telefone dela. [No dia em que a senhora o viu assaltando essa amiga, ele estava com as mesmas roupas ou vestido de forma diferente?] Ele estava vestido do mesmo jeito: calça comprida, camisa de manga longa, de chapéu, com máscara.

[Como a senhora acha que conseguiu reconhecê-lo, já que ele estava de máscara?] A estatura dele e era de pele morena. As feições dos olhos dava pra reconhecer.

(...)
[A senhora sabe dizer se houve outras vítimas além da senhora e dessa sua colega?] No dia que ele me assaltou, eu fui fazer o BO e havia mais duas ou três pessoas que tinham sido assaltadas da mesma forma, mesmo procedimento. Tinha uma que ele assaltou na rua de cima. Ela estava de bicicleta, tinha acabado de deixar o filho na escola e ia para a casa da mãe. O telefone dela estava no bolso, e diz ela que ele só chegou por trás e disse ‘perdeu’, enfiou a mão no bolso dela e pegou o telefone. Ela viu que ele estava de bicicleta, mas não conseguiu descrever a bicicleta com detalhes. [A senhora teve um prejuízo de quanto? Lembra o valor do seu celular?] Na época que eu comprei acho que era R$ 1.300,00. Ele também levou tudo que estava no potinho de moedas. Poucas moedas ficaram jogadas no chão.
[A senhora disse que reconheceu ele pela estatura, pele morena e pelas feições dos olhos. Quando a senhora fez esse reconhecimento na delegacia foi pessoalmente ou por fotografia?] Foi por fotografia. [Como foi esse reconhecimento? Eles mostraram várias fotografias ou apenas a dele?] Não me recordo se teve mais porque eu já tinha visto a foto dele na internet antes de ir à delegacia. Vi no Facebook, em um site de reportagem, e também conversando com a mesma pessoa que foi assaltada no mesmo dia que eu.
Fomos juntando as características. Tinha também uma menina que mora perto da minha casa e que foi assaltada no mesmo dia, com uma diferença de apenas uns dez minutos só.
[Quando a senhora foi à delegacia fazer o reconhecimento, já circulava na cidade a informação de que era ele quem estava praticando os assaltos?] Sim, já rolava.

(...).
”

(g.n.)

As declarações prestadas pelo
Delegado de Polícia
Eudson Ferreira Bento

perante a autoridade judicial

(ID

44019618 dos autos n
º
5013384-50.2023.8.08.0030)

revelam que: “(...)

o que ficou respaldado foi que as vítimas reconheceram o Anaelson Ramos Batista como autor dos assaltos, então teve esse reconhecimento, e também populares, populares que não desejaram se manifestar, informaram aos meus

investigadores que quem estava praticando uma série, uma onda de assaltos em Linhares, nesse início de 2023, era justamente o Anaelson
; prosseguimos as investigações, chegamos até ele e conseguimos obter essas vítimas que o reconheceram sem sombra de dúvidas, apesar do
modus operand
i dele ser usar máscara, camisas mangas longas, calças... uma atitude bem estranha, porque geralmente se usa bermuda, usando calça e camisas longas para com toda certeza tampar as tatuagens do seu antebraço cicatriz também; [o Sr. conseguiu identificar se o Anaelson era conhecido por algum apelido?] sim, ele era conhecido como foguinho, apelido de foguinho; [os investigadores abordaram aqui no âmbito da investigação que o Anaelson tinha umas práticas bem peculiares como dias, horários, vítimas, você chegou a perceber isso?] sim, mesmo modus operandi, Dr., na parte da manhã, geralmente abordava mulheres, pegava principalmente celulares, camisa com mangas longas e calça; [tiveram outros roubos que não chegaram ao conhecimento da autoridade policial porque não fizeram a ocorrência?] sim, chegou à nossa informação roubos com as mesmas características, mas que as vítimas não vieram atrás de se apresentar e teve roubos também com o mesmo modus operandi, mas as vítimas não reconheceram; [e pelo tempo de espaço, dias, meses, existiram muitos em sequência?] foram uns 15 assaltos Dr.;
(...).
”
(g.n.)

Ultrapassada a
questão afeta à
ausência de provas
,
p
asso a analisar
o
pedido
subsidiário

de
reconhecimento
da
continuidade delitiva
, co
m a
consequente reunião de processos em que o
apelante
responde por crimes de mesma natureza e com idêntico
modus operandi.

No caso
,
ainda que exist
a
m ações penais em curso,
trata-se de demandas
autônom
a
s e independentes,
que
se encontram
em fases distintas e
pendentes de julgamento,
não havendo que se falar em

reunião de processos
.

Como bem ressaltado no Parecer Ministerial, a
“aplicação do artigo 71 do Código Penal exige a existência de múltiplos crimes que já estejam submetidos à apreciação judicial efetiva, sendo imprescindível que as respectivas ações penais estejam em condições processuais aptas para serem reunidas e julgadas conjuntamente, nos termos do referido dispositivo legal. Tal verificação, contudo, não pode ser realizada com base em alegações unilaterais apresentadas pela Defesa, especialmente quando fundamentadas apenas em relatos e sem comprovação nos autos.”

Seguindo adiante,
q
uanto ao pedido de
detração

da pena e
alteração

do regime de cumprimento de pena,
com menos sorte a defesa.

Quanto ao ponto, n
ecessário estabelecer como premissa a
mens legis
extraída do texto normativo, que foi explicitada de forma ímpar
pel
o
eminente
Desembargador Helimar Pinto,
que
ora reproduzo:

“
A detração deverá ser realizada pelo juiz de conhecimento, quando o cômputo do tempo de prisão provisória ocasionar a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Não sendo o tempo de prisão provisória suficiente para reduzir a pena aplicada para patamar compatível com regime menos gravoso, a detração deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.”
(TJES, Apelação Criminal nº
0007708-
3
7.2021.8.08.0012,
Rel. Desembargador
HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal,
Julgado em
06/
07
/2023
)

Complementando o raciocínio, segue elucidativo voto confeccionado pelo
preclaro
Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo:

“
Se no caso concreto não for possível a alteração do regime inicial, não caberá ao juízo responsável pelo processo de conhecimento a realização da detração, mas sim ao juízo da execução.”
(TJES, Apelação Criminal nº
0000001-10.2010.8.08.0010,
Rel. Desembargador
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal,
Julgado em 28
/
08
/2023
)

E
m tom de conclusão, quanto ao p
leito

de
concessão de
assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Ante todo o exposto,

sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.